Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749126-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Fabio Oliveira Lima Lima e Morais Transporte e Armazenagem Ltda - ME Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, por Fabio Oliveira Lima e pela sociedade empresária Lima e Morais Transporte e Armazenagem Ltda – ME contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pelos segundos embargantes (Id. 56643334). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator